Tribunal: TJBA
Processo: 8012859-67.2018.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8012859-67.2018.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE POÇÕES

Advogado(s): MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO

NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INOCORRÊNCIA.

TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE, DIANTE DA

INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO JULGADO.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I -

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos p
elo
ESTADO DA BAHIA
contra o Acórdão
de
ID
75299880
, por meio do qual foi
negado provimento

a
o

Agravo Interno
interposto pelo
Estado da Bahia,
ratificando
que este

não só deu causa ao ajuizamento da ação, mas também à extinção do processo sem resolução do mérito, motivo pelo qual deve suportar o arbitramento dos honorários advocatícios arbitrados.

II -
Em
síntese,
o
Embargante
aduz que o
A
córdão f
oi

o
misso,
tendo
em vista que
deixou de observar que
o Município Autor deu causa ao esvaziamento da ação, bem como que, se a demanda fosse julgada, esta seria improcedente ante o não enquadramento do caso sub examine na exceção do art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

I
II
-
Em que pesem as alegações do E
mbargante,
restou consignado
no Acórdão
que
“
o Estado da Bahia deu causa ao ajuizamento, já que, à data da

propositura

da ação, havia oposição

por parte da CAR para a liberação dos recursos, mediante a alegação de não existir certidão previdenciária do Autor. Logo, incabível a condenação do ente municipal ao pagamento dos honorários, uma vez que a perda de

objeto não retira a ilegalidade da conduta perpetrada pelo Réu/Recorrido, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000.
”
.
E seguiu-se:
“Assim sendo, em razão do quanto fundamentado,
o Estado da Bahia não só deu causa ao ajuizamento da ação, mas também à referida extinção do processo sem resolução do mérito, devendo arcar com os honorários advocatícios arbitrados.
”.

I
V
-
Portanto,
não há se falar em omissão do Acórdão, tendo em vista que a decisão colegiada foi devidamente fundamentada, restando sobejamente expostos os motivos pelos quais foi
negado provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia
, face à elucidação do direito salvaguardado na hipótese dos autos

à luz do princípio da causalidade.

V
-
Outrossim,
i
mperioso destacar
que
o julgador
não está
obrigado a
enfrentar, um a um, todos
os argumentos invocados pelas partes quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio,
mormente

quando
a fundamentação apresentada não é capaz de infirmar a conclusão adotada
n
a decisão
atacad
a
.

V
I
-
Com efeito, o fato de a fundamentação adotada no
A
córdão não corresponder à desejada pel
o
Embargante não implica em omissão

no julgado, pois, como dito, o enfrentamento de questão posta em juízo não equivale à obrigatoriedade de o julgador ref
uta
r todos os argumentos das partes, bastando que
as razões de decidir sejam expostas de modo claro e sejam suficientes à conclusão, além de encontrar respaldo nos elementos encartados nos autos, o que ocorreu no caso em tela.
Assim, não se verifica qualquer
vício
no
A
córdão embargado.

V
I
I
-
Destarte, denota-se que a intenção do Embargante é meramente rediscutir a matéria, o que não pode ser alcançado por intermédio deste recurso integrativo, uma vez que este não se presta para promover a rediscussão da causa ou dos fundamentos adotados pelo julgador, mas, tão somente, para ajustar e corrigir deficiências da decisão, fundadas em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

VI
I
I
-
Por fim,
vale ressaltar que não basta a finalidade de prequestionamento para que os embargos de declaração sejam acolhidos, sendo necessária a ocorrência de qualquer das hipóteses estabelecidas pelo art. 1.022 do CPC,
o que não s
e verifica
no caso em tela.

IX
-
Dessa forma, não há porque se modificar, nesta oportunidade, o entendimento deste Colegiado, que deverá seguir preservado, a despeito das argumentações lançadas nos Embargos de Declaração.

X
-

Embargos conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8012859-67.2018.8.05.0000
, tendo como Embargante, o
ESTADO DA BAHIA
,
e, como Embargado
,
o

MUNICÍPIO DE POÇÕES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

do Órgão Especial
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
REJEITAR

os
Embargos de Declaração, mantendo incólume o
A
córdão embargado
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 22 de janeiro de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02